Tribunal: TJBA
Processo: 8022590-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022590-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RAIMUNDO SOUZA SILVA e outros Advogado(s): RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL registrado(a) civilmente como RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE JEQUIÉ RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AMEAÇAS GRAVES CONTRA A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E PROPORCIONAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1 -. Habeas Corpus impetrado em favor de ALESSANDRO DA SILVA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Jequié. O paciente teve deferidas medidas protetivas de urgência em 10/01/2025, incluindo afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com a ofendida, e monitoramento através de tornozeleira eletrônica. A defesa pleiteia especificamente a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, alegando desproporcionalidade, ausência de denúncia formalizada e violação ao princípio da presunção de inocência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em saber se a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta no âmbito de medidas protetivas de urgência, em caso de violência doméstica, configura constrangimento ilegal, considerando a ausência de denúncia formal e a alegada desproporcionalidade da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O monitoramento eletrônico encontra-se adequadamente justificado pela gravidade concreta das condutas narradas pela ofendida, como ameaças de morte com emprego de facão durante discussão em 11/12/2024, quando o paciente afirmou que "iria agredi-la todos os dias de murro" e simulou lançar o facão contra seu rosto. Tais fundamentos se mostram suficientes para justificar a imposição da medida mais gravosa entre as cautelares, dentro dos limites de razoabilidade, adequação e necessidade. 4. O monitoramento eletrônico é autorizado pelo art. 319, IX, do Código de Processo Penal, e sua compatibilidade com a Lei Maria da Penha é reconhecida pela jurisprudência do STJ como forma de garantir a eficácia das medidas protetivas. A medida objetiva fiscalizar o cumprimento das demais cautelas impostas e foi estabelecida para garantir o cumprimento das medidas protetivas, resguardando a integridade física e psicológica da ofendida. 5. O risco à integridade física da ofendida não é abstrato, mas concreto, atual e potencializado pela ameaça de morte com facão. A substituição por medidas menos gravosas depende da inexistência de risco efetivo, o que não se verifica no caso. O juízo de origem, mais próximo à realidade dos fatos, possui melhores condições de avaliar o conjunto probatório para determinar a necessidade de manutenção da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem denegada. Tese: "1. O monitoramento eletrônico em casos de violência doméstica é medida cautelar legítima quando justificado pela gravidade concreta das condutas, especialmente em situações envolvendo ameaças de morte com emprego de arma branca. 2. A ausência de denúncia formal não impede a imposição de medidas protetivas de urgência, inclusive o monitoramento eletrônico, quando demonstrado o risco concreto à integridade da ofendida. 3. A proporcionalidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico deve ser avaliada considerando a eficiência da medida na proteção da vítima e na fiscalização do cumprimento das demais medidas protetivas." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22 e § 1º Código de Processo Penal, art. 319, IX, e art. 282, II JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC 888621/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8022590-43. 2025.805.0000, em que figura como Impetrante a Bela. Rubia Gonçalves Silva (OAB/DF 40.733), em favor de RAIMUNDO SOUZA SILVA e apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS.